Tribunal: TJMT
Processo: 1009916-03.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009916-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Cálculo de ICMS por dentro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO PRINCIPAL DE ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto por pessoa jurídica contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, na qual se buscava a desconstituição de créditos tributários exigidos por meio do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 313863/54/28/2019, relativos a débitos de ICMS e multa do período de setembro a dezembro de 2018. Alegou-se pagamento integral dos valores, cerceamento de defesa no processo administrativo e caráter confiscatório da multa aplicada. O Juízo de origem limitou-se a reapreciar fundamentos da decisão liminar sobre a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), sem enfrentar o pedido principal de anulação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a sentença recorrida incorreu em vício citra petita por não apreciar o pedido principal de anulação do crédito tributário, acarretando nulidade por
error
in procedendo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Configura sentença citra petita a decisão judicial que deixa de examinar o pedido principal formulado na petição inicial, restringindo-se a fundamentos relativos à tutela provisória, em afronta aos arts. 141, 489, §1o, IV, e 492 do Código de Processo Civil.

4. A ausência de análise do pedido de anulação do lançamento tributário viola o dever de fundamentação e o princípio da congruência entre o pedido e a prestação jurisdicional, ensejando nulidade da sentença.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AREsp
2317679, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
14/08/2024) e deste Tribunal é firme ao reconhecer que o julgamento
citra petita
impõe a cassação da decisão e o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Sentença cassada.

Tese de julgamento
:
1.
A sentença que não aprecia o pedido principal de anulação do crédito tributário incorre em vício
citra petita
, configurando nulidade por
error
in procedendo
. 2. O princípio da congruência impõe ao juiz o dever de examinar todos os pedidos e causas de pedir deduzidos, sob pena de nulidade da decisão.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 141, 489, § 1o, IV, 492 e 1.013, § 3o, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AREsp
n. 2317679, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
14/08/2024; TJMT, Apelação Cível n. 0007617-75.2018.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 30/09/2025; TJMT, Apelação Cível n.

1018289-69.2023.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cív
el,
interposto pel
a pessoa jurídica
Tim S.
A
.
, contra a sentença pro
lata
da pelo Juízo da
Segunda
Vara
Especializada d
a Fazenda Pública

da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos da
Ação
Anulatóri
a
,
ajuizada em desfavor d
o Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignada, a Apelante sustenta, em s
ede de prejudicial de mérito
,
que
houve equívoco na análise do pedido, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau não apreciou o mérito principal referente à anulação do débito.

Quanto às razões recursais, d
efende que o
s valores exigidos foram integralmente pagos, conforme documentos constantes nos autos, bem como houve cerceamento de defesa no âmbito administrativo, em violação ao contraditório e à ampla defesa assegurados pela Constituição Federal e pela Lei Estadual n. 7.098/98.

Aduz que a multa aplicada possui caráter confiscatório, sendo desproporcional e incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para
anular a sentença recorrida ou, subsidiariamente, a reforma do entendimento do Magistrado singular, para julgar procedentes os pedidos vertidos na
inicial.

Contrarrazões pela parte apelada no id. 315196352.

É o relatório.

V O T O

EXMO SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado,
a
Tim S.A.
insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau,
que
julgou improcedentes os pedidos formulados
por ela no bojo d
a Ação
Anulatória.

Consta dos autos que
a pessoa jurídica Tim S.A. buscou a anulação dos créditos tributários exigidos por meio do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 313863/54/28/2019, sob a alegação de que os valores ali indicados, relativos a débitos de ICMS e multa por suposto inadimplemento no período de setembro a dezembro de 2018, já teriam sido integralmente quitados, estando as operações corretamente declaradas nos livros fiscais e transmitidas via EFD – Escrituração Fiscal Digital.

Sustentou, ainda, que, a despeito da comprovação do recolhimento tempestivo dos tributos, o pedido de revisão administrativa foi inadmitido sob o argumento de que o crédito tributário se originaria de autodeclaração, não comportando impugnação administrativa, nos termos do art. 13 da Portaria SEFAZ n. 166/2008 e do Ajuste SINIEF n. 02/2009. Diante da negativa administrativa, a parte autora ajuizou a presente demanda, ofertando apólice de seguro garantia como instrumento de caução, no valor atualizado de R$ 260.202,17
, requerendo, também, tutela de urgência para a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – CPEN, bem como a abstenção de inscrição nos cadastros restritivos como CADIN e SERASA.

Após o regular trâmite processual, o Juízo de primeiro grau pro
latou
sentença
satisfativa
com os seguintes fundamentos
:

“[...]
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação, revogando a antecipação de tutela anteriormente deferida e extingo o feito, com resolução do mérito.

Condeno a parte autora nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas
”.

Do ato sentencial,
a
Tim S.A.

aviou o presente Recurso de Apelação Cível,
que
se passa à análise.

Da apreciação da prejudicial de mérito. Da nulidade da sentença.

Inicialmente, passo à análise da prejudicial de mérito suscitada pela parte apelante, referente à nulidade da sentença por ausência de enfrentamento do pedido principal formulado na exordial, consistente na anulação do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 313863/54/28/2019.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a sentença recorrida
se limitou
a reapreciar os fundamentos apresentados para concessão da tutela provisória, deferida no início do processo, cuja finalidade precípua era permitir a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mediante oferecimento de apólice de seguro garantia, sem adentrar, em nenhum momento, no exame do mérito efetivo da pretensão anulatória deduzida na inicial.

Vejamos excertos da sentença recorrida:

“[...]
Ressai dos autos que o autor propôs a presente ação objetivando a concessão da tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal no 313863/54/28/2019.

In
casu
,
o próprio Requerente afirma que tem débito tributário pendente, que em momento algum foi combatido na inicial, ou demonstrado o seu enquadramento no artigo 206 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

“Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.”

Portanto, tendo a parte requerente débitos tributários plenamente exigíveis, indubitável é a impossibilidade da expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa.

Ademais, mesmo que fizesse uma interpretação forçada do pedido da requerente - no sentido de suspender os débitos tributários para a consequente emissão da certidão pretendida -, o Requerente não colacionou qualquer argumento jurídico e provas neste espeque”.

Com efeito, ao afirmar que o crédito tributário em questão era exigível e que a apólice de seguro garantia não ensejaria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a sentença limitou-se a reproduzir a fundamentação própria da análise de medida liminar, sem apreciar, de forma expressa ou implícita, o pedido principal de mérito, que consistia na desconstituição dos débitos tributários exigidos no Aviso de Cobrança impugnado.

A ausência de análise do pedido de anulação do lançamento tributário configura, inequivocamente,
erro in procedendo
, na medida em que o Juízo de origem deixou de enfrentar questão essencial à solução da lide, incorrendo em violação ao disposto no art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o qual exige decisão fundamentada com apreciação dos pedidos formulados pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a omissão do juízo quanto à apreciação do pedido principal configura sentença
citra petita
, sendo causa de nulidade por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência entre o pedido e a prestação jurisdicional (art. 141 c/c art. 492, ambos do CPC)
, conforme decidido no acórdão do STJ -
AREsp
: 2317679, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 14/08/2024.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. DISTRATO SOCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por escritório de advocacia contra sentença proferida em ação de anulação de ato jurídico, ajuizada com o objetivo de invalidar distrato social registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT. A parte autora alegou erro material na manifestação de vontade ao protocolar pedido de extinção da sociedade empresária, quando a intenção seria sua transformação em sociedade de advogados. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, por ausência de vício no ato de registro, sem analisar o alegado defeito de consentimento no negócio jurídico, revogando a tutela provisória e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em vício citra petita, por deixar de analisar o pedido de anulação do distrato social com base na alegação de vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença deixa de examinar a alegação de vício de consentimento na celebração do distrato social, limitando-se a reconhecer a regularidade formal do registro perante a JUCEMAT, o que configura julgamento citra petita.

4. A omissão do juízo de origem compromete o princípio da congruência (CPC,
arts
. 141 e 492) e a exigência de fundamentação adequada (CPC, art. 489, §1o, IV), tornando a sentença nula por
error
in procedendo.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece, de forma reiterada, que a ausência de apreciação da causa de pedir e do pedido principal enseja a nulidade da sentença, impondo seu retorno à origem para novo julgamento, conforme precedentes citados (Apelações Cíveis n.o 1027108-46.2021.8.11.0041 e 1050346-89.2024.8.11.0041).

6. Inviável a aplicação da teoria da causa madura, diante da necessidade de eventual instrução probatória sobre o vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

1. A omissão do juízo de origem quanto à análise da validade do negócio jurídico sob alegação de vício de consentimento configura vício citra petita e impõe a anulação da sentença.

2. O exame exclusivo da regularidade do registro administrativo, sem adentrar no mérito da manifestação de vontade dos contratantes, viola o princípio da congruência e compromete a prestação jurisdicional adequada.

3. A remessa dos autos ao primeiro grau é necessária quando a matéria não está madura para julgamento pelo tribunal.5.

(N.U 0007617-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 30/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – SENTENÇA CITRA PETITA – NÃO APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS PRINCIPAIS – ARTIGOS 141, 489, §1o, VI, E 490 DO CPC – NULIDADE CONFIGURADA – ART. 1.013, §3o, III, DO CPC – CAUSA MADURA – JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – LOCAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS – NÃO DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PRINCIPAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É citra petita a sentença que deixa de examinar os pedidos principais formulados na inicial, apreciando apenas o pleito subsidiário, em afronta aos artigos 141, 489, §1o, VI, e 490 do CPC.

Constatada a omissão e estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se o art. 1.013, §3o, III, do CPC, para que o Tribunal aprecie o mérito dos pedidos não analisados.

Comprovado o inadimplemento contratual, consistente na ausência de pagamento dos aluguéis ajustados e na não devolução dos módulos fotovoltaicos, impõe-se a condenação da ré ao pagamento dos valores pactuados, aluguéis vincendos até a efetiva restituição e devolução dos equipamentos, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.

Recurso provido para suprir a omissão e julgar procedentes também os pedidos principais, mantendo-se, no mais, a sentença.

(N.U 1018289-69.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

Ressalta-se que não se aplica, no caso concreto, a teoria da causa madura,
porquanto inexiste apreciação de mérito pelo
J
uízo de origem, circunstância que impede o julgamento imediato da demanda por esta instância, sob pena de indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico e pela sistemática recursal vigente.

Isso porque, estou
convencido
de que a
aplicação da teoria da causa madura pressupõe a existência de elementos instrutórios suficientes e, sobretudo, de análise prévia da matéria pelo juízo de primeiro grau, o que evidentemente não ocorreu na hipótese em exame.

Logo, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à instância originária, a fim de que seja proferida nova decisão, com a devida apreciação do único pedido de mérito constante da exordial
,
qual seja, a anulação dos débitos tributários veiculados no Aviso de Cobrança n
.
313863/54/28/2019.

Diante do acolhimento da tese de nulidade da sentença, resta prejudicada à análise das demais proposições levantadas pela parte apelante.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível interposto
p
ela Tim S.A.
,
para
anular a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, nos moldes
supramencionados
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025